Tribunal: TJDFT
Processo: 0735724-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735724-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: LEONIDIA BRAGA MEIRELES D E S P A C H O Agravo Interno interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator